Tribunal: CARF
Processo: 10348.721757/2021-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10348.721757/2021-04
RESOLUÇÃO
2101-000.223 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIGHTHOUSE-SMS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, determinando o sobrestamento do feito, bem como a vinculação do
processo reflexo ao principal, nos termos do § 4o do artigo 47 do RICARF.
Sala de Sessões, em 1 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
ANTONIO SAVIO NASTURELES – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Mauricio Nogueira Righetti (substituto[a] integral), Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração, folha 669, referente à multa isolada por compensação
com falsidade da declaração nas competências 05/2017 a 04/2019, no valor de R$ 10.195.461,97.
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.223 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.721757/2021-04
2
O sujeito passivo foi intimado em 15/4/2021 (folha 725), apresentando, em
17/5/2021 (folha 728), impugnação às folhas 730 e seguintes contendo o que seguinte, de acordo
com o Relatório do Acórdão da Impugnação:
Informa que, desde 2017, vem realizando compensações tributárias de boa-fé,
utilizando o título judicial transitado em julgado na ação 0049369-04.1994.4.02.5101, na 24a Vara
Federal do Rio de Janeiro. Com a inconstitucionalidade de tais recolhimentos na ADI 1.102/DF,
postulou habilitação dos créditos no processo 10730.722226/2017-21. Na ação 0008740-
65.2006.4.02.5101, na 3a Turma do TRF 2, em perícia de 5/11/2019, concluiu-se pelo indébito de
R$ 70.563.608,91, consideradas as compensações informadas pela Receita Federal. Na liquidação
nesses autos, laudo pericial informava saldo a restituir no montante de R$ 63.782.614,10, em
8/6/2020. Tendo em vista a decisão no processo 0034304-78.2018.4.02.5116, que tramitou na
Vara de Macaé, pendente de julgamento, entende haver plausabilidade na pretensão
compensatória pela qual não caberia a presente autuação.
Questiona qual a falsidade cometida pelo impugnante já que invocou crédito
oriundo de sentença transitada em julgado. Entende que não se deve confundir descabimento da
compensação realizada com falsidade da mesma. Falsidade pressuporia fraude, ardil, má fé, dolo.
Dessa maneira, na cabendo a compensação, restaria à União perseguir seu crédito acrescido de
encargos moratórios.
Alega que à época da decisão publicada em 28/4/2004 não havia vedação legal à
compensação com créditos de terceiros, que foi introduzida em 30/12/2004 no parágrafo 12 do
artigo 74 da Lei 9.430/1996. Entende que caberia à administração tributária conferir a
regularidade dos cálculos relacionados aos créditos conforme determinado na ação 0049369-
04.1994.4.02.5101. Cita decisão do CARF a respeito dos mesmos créditos onde estes são
admitidos e a glosa cancelada e que a Instrução Normativa RFB 1.717/2017 determina, em seu art.
98, que a decisão judicial pode dispor de forma diferente do regulamentado para a compensação
de créditos a que se refere.
Alega que a multa de 150% é uma multa qualificada em relação à multa de 75%
prevista no art. 44, §1o da Lei 9.430/1996, pelo cometimento de fraude, sonegação ou conluio, o
que não é o caso presente. Disserta sobre conluio, sonegação e fraude.
Cita que efetuou compensação nos termos da habilitação pretendida no processo
10730.722226/2017-21, pautando-se em prudência e ausência de dolo.
Disserta sobre dolo e, em seguida, disserta sobre a incompetência do auditor-fiscal
para avaliar aspectos subjetivos da conduta do sujeito passivo, citando doutrina, concluindo que
em relação à multa qualificada, não caberia à autoridade administrativa propor aplicação da
penalidade antes de decisão judicial eficaz. Entende que o art. 33 da Lei 8.212/1991 não prevê
critérios para exame de sonegação, fraude ou conluio e nem os auditores tenham conhecimento
para tal avaliação, pertinente ao direito penal.
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.223 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.721757/2021-04
3
Ao final, requer “que seja deferida a nulidade da referida multa ou,
subsidiariamente, vez que demonstrada a total insubsistência e improcedência do lançamento”.
A DRJ manteve o lançamento.
O sujeito passivo apresentou recurso voluntário em 17/01/2002, fls. 778/804, com,
basicamente, as mesmas razões de defesa apresentadas na impugnação.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro CLEBER FERREIRA NUNES LEITE, Relator
Trata-se de auto de infração, folha 669, referente à multa isolada por compensação
com falsidade da declaração nas competências 05/2017 a 04/2019, no valor de R$ 10.195.461,97.
Também no curso da mesma fiscalização do lançamento do auto de infração acima,
foi efetuada a glosa integral dos montantes mensais compensados em GFIP, a qual se encontra
materializada no processo administrativo n° 10348.721635/2021-18.
Verificando o andamento processual deste processo administrativo, constata-se
que o processo 10348.721635/2021-18, encontra-se na Equipe CEGEP-COCAJ-RPO-SP-
TRIBUT67/84-CS PREV, na atividade “Tratar CONTENCIOSO - Distribuição", desde 12/04/2021.
Da análise do processo 10348.721635/2021-18, verifica-se que o contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade ao Despacho Decisório que não homologou as
compensações efetuadas, apesar de ter optado por parcelar o valor do débito.
O contribuinte apresenta uma petição denominada de “Solicitação de Desistência
de Parcelamento”, fls. 760/761, na qual alega que o parcelamento não se consumou pois era
apenas uma simulação, onde não houve o pagamento da primeira parcela.
No presente caso, verifica-se que o resultado do processo 10348.721635/2021-18,
relativo a glosa das compensações, implicará no resultado do presente processo,
10348.721757/2021-04, que trata da multa isolada de 150% sobre o valor indevidamente
compensado. Portanto, no presente caso deve ser observado os termos do § 4o do artigo 47 do
RICARF, grifo nosso:

Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
(...)
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.223 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.721757/2021-04
4
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos.
(...)
§ 4o Se o processo principal, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, não
estiver localizado no CARF, o processo decorrente ou reflexo será enviado à
unidade de origem, para apensação ao processo principal, ou mantido no CARF na
hipótese de vinculação.
Em consequência, deve-se adotar a determinação do § 4o do artigo 47, acima
transcrito e destacado, para converter o julgamento em diligência para vinculação dos autos ao
processo 10348.721635/2021-18, sobrestando-se o julgamento do processo na Câmara, até
decisão definitiva relativa ao processo principal, vinculado.
Portanto, ante o exposto, proponho converter o julgamento em diligência,
determinando o sobrestamento deste feito, bem como a vinculação do processo reflexo ao
principal, nos termos do § 4o do artigo 47 do RICARF.

Assinado Digitalmente
CLEBER FERREIRA NUNES LEITE

Fl. 810
DF CARF MF
Original